Tribunal: TJBA
Processo: 8027822-58.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027822-58.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, RENATA MALCON MARQUES, DANIELI DA CRUZ SOARES

APELADO: Bruno Cerqueira Peleteiro

Advogado(s)
:
Bruno Cerqueira Peleteiro

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO. PRELIMINAR REJEITADA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ALEGAÇÃO DE RECUSA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a ré a substituir Apple Watch Series 3 por outro de mesma qualidade e indenizar por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O autor alegou impossibilidade de conserto do relógio devido à suposta recusa da fabricante em fornecer peças para reparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve regular recolhimento das custas recursais; e (ii) saber se houve efetiva recusa injustificada no fornecimento de peças pela fabricante ou se foi oferecida solução técnica adequada para o reparo do produto danificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de preparo deve ser rejeitada, tendo em vista que o comprovante de recolhimento encontra-se devidamente acostado aos autos, demonstrando o regular pagamento das custas recursais. No recurso de apelação, não se faz necessário o recolhimento de custas relativas à citação/intimação, conforme dispõe a Tabela de Custas e Emolumentos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Preliminar afastada.

4. O ônus probatório recai sobre o autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Competia à parte autora comprovar a alegada recusa injustificada no fornecimento de peças pela requerida, o que não logrou demonstrar.

5. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não opera de forma automática, exigindo a verificação da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor, requisitos não evidenciados na espécie.

6. O laudo técnico demonstra a viabilidade do conserto mediante orçamento específico para reparo completo da unidade, afastando a tese de impossibilidade de reparo por falta de peças. A recomendação de reparo completo representa decisão técnica fundamentada na extensão dos danos apresentados pelo aparelho.

IV. DISPOSITIVO

7. Preliminar rejeitada. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027822-58.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e como apelada Bruno Cerqueira Peleteiro.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar
e
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.